Tribunal: TJBA
Processo: 8021902-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021902-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FAZENDA MAINAU LTDA Advogado(s): DANIEL PEREIRA COELHO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS - INEMA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO INEMA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESTADUAL E AUSÊNCIA DE VEGETAÇÃO NATIVA. NECESSIDADE DE OITIVA DA AUTORIDADE COATORA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E ADITAMENTO À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE PLENA DE CAUSAS DE PEDIR. PRÁTICA PROCESSUAL QUE EXIGE WRITS AUTÔNOMOS PARA CADA ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Fazenda Mainau Ltda. contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8085299-19.2022.8.05.0001, que indeferiu liminar destinada a suspender a exigibilidade de sanções impostas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, negar a distribuição por dependência com outro mandado de segurança e rejeitar o aditamento da petição inicial. A agravante sustenta que os autos de infração impugnados derivam dos mesmos procedimentos administrativos e fatos já analisados em ação anterior, em que fora reconhecida a competência ambiental do Município de Jeremoabo/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 300 do CPC para a concessão de liminar no mandado de segurança; (ii) estabelecer se cabia a distribuição do novo writ por dependência a outro processo anterior; e (iii) determinar se seria possível o aditamento da petição inicial para incluir novas autuações ambientais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais não se verificam quando há controvérsia fática relevante que exija dilação probatória. 4. A análise técnica constante dos relatórios do INEMA, que descrevem a supressão de vegetação nativa em área de proteção ambiental e detalham as irregularidades constatadas, goza de presunção de veracidade e legitimidade, não podendo ser afastada sem instrução probatória adequada. 5. A alegação de competência exclusiva do Município de Jeremoabo/BA para o licenciamento ambiental demanda exame aprofundado da legislação (Lei Complementar nº 140/2011 e Decreto Estadual nº 14.024/2012) e das circunstâncias fáticas do caso, o que é incompatível com a cognição sumária do agravo. 6. A diversidade de causas de pedir entre o presente mandado de segurança e aquele anteriormente julgado impede a distribuição por dependência, conforme o art. 55, § 1º, do CPC, não bastando a mera semelhança fática ou risco de decisões conflitantes. 7. O aditamento da petição inicial, para incluir novas autuações decorrentes de procedimento administrativo diverso, não se coaduna com a natureza do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e impugnação de ato coator específico. 8. A ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito prejudica a configuração do periculum in mora, sendo insuficiente a alegação de prejuízo econômico para justificar a antecipação da tutela. 9. Mantém-se a decisão de primeiro grau, porquanto a cognição sumária não autoriza a superação da presunção de legalidade dos atos administrativos nem o prejulgamento do mérito da ação originária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A liminar em mandado de segurança somente se concede quando demonstrados, de forma inequívoca, a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida, não sendo cabível diante de controvérsia fática que demande dilação probatória. 2. A presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos impede sua suspensão em sede de cognição sumária, salvo prova pré-constituída em sentido contrário. 3. A distribuição por dependência pressupõe identidade plena de causa de pedir e pedido, não se aplicando quando um dos processos já se encontra sentenciado. 4. O aditamento da petição inicial em mandado de segurança não é admissível para incluir novos atos administrativos autônomos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 55, §1º, 300 e 329, I; Lei Complementar nº 140/2011; Decreto Estadual nº 14.024/2012. Jurisprudência relevante citada: -- Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021902-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FAZENDA MAINAU LTDA e como apelada DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS - INEMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora